Tribunal: TJPA
Processo: 0005078-97.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
APELAÇÃO: 0005078-97.2014.8.14.0040
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADO: JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB/TO 2943-A E OUTROS
APELADO: CONSTRUTORA RAIZ LTDA, GENIVALDO DE OLIVEIRA PEDREIRA E HELENA LIMA PEDREIRA
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA. SITUAÇÃO ENQUADRADA NO ART. 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- As condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
, isto é, no momento do juízo de admissibilidade da exordial. Logo, não há que se confundir o interesse de agir (condição da ação), com o interesse no prosseguimento do feito.
2- Em razão do autor não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de primeiro grau só poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, caso ultrapassado 30 (trinta) dias e desde que a parte autora, intimada pessoalmente, não suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do Novo Código de Processo Civil, providencia essa que não restou demonstrada nos presentes autos.
3- Considerando que o exequente não foi intimado pessoalmente pra que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.
4- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, À UNANIMIDADE de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador José Roberto P. Maia Bezerra Júnior.

Plenário Virtual, sessão com início no dia 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 75/79) interposto perante este Egrégio Tribunal por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movido em face de
CONSTRUTORA RAIZ LTDA, GENIVALDO DE OLIVEIRA PEDREIRA E HELENA LIMA PEDREIRA
contra sentença (fls. 69/69v) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC, por entender que o autor, deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado no despacho de fl. 62v, sem se manifestar sobre a certidão de fl. 62, o que demonstraria a falta de interesse no prosseguimento da demanda.

Irresignada, a parte autora ingressou com Recurso de Apelação (fls. 75/97), alegando em síntese a inobservância pelo Juízo
a quo
da intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1º do NCPC, sem o qual não poderia extinguir o feito sem resolução de mérito.

Finaliza, pugnando pelo provimento da presente Apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular processamento da ação no juízo de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 114).

Recebi tão somente no efeito devolutivo, por tratar-se de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, à fl. 116.

É o relatório.

Decido.
VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Primeiramente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Origem na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter ocorrido nos termos do art. 485, VI do CPC/15, que dispõe da falta de interesse processual, restou evidente que a aludida extinção se deu em virtude de o autor, ora apelante, não ter promovido os atos e diligencias que lhe competiam (abandono da causa), situação essa que se enquadra na previsão do art. 485, III, do citado diploma processual.

Afinal, de fato, as condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
, isto é, no momento do juízo de admissibilidade da exordial. Logo, não há que se confundir o interesse de agir (condição da ação), com interesse no prosseguimento do feito.

Isso porque, compulsando os presentes autos, verifica-se que através da decisão de fl. 62, foi determinado a intimação da autora, através de publicação no DJ, para que se pronunciasse sobre o fato de o procurador geral do município, apesar de devidamente intimado, não ter apresentado manifestação. Todavia, não ocorreu a intimação pessoal da parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, imprimissem regular andamento ao feito, de modo que a demanda só deveria ser extinta após o cumprimento dessas formalidades necessárias, na inteligência do §1º, do art. 485 do CPC.

Desse modo, em razão do autor não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de primeiro grau só poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, caso ultrapassado 30 (trinta) dias e desde que a parte autora, intimada pessoalmente, não suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, providência essa que não restou demonstrada nos presentes autos.

Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Oportuno ressaltar, que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a matéria já era regulamentada no art. 267, inciso III, §1º, in verbis:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
III- quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nº II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. ¿

Logo, constatado que não houve a intimação pessoal da parte apelante para se manifestar sobre a certidão de fl. 62, promovendo o ato que lhe competia no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, resta violado o citado dispositivo legal.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE
AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA
AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA
ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012; HELCIO CASTRO E SILVA - GO004585; VALÉRIA MARIA ALLA BERNADINO - GO047070; CAOLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028;
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488; NEI CALDERON - GO044132; DANIELLE ISABRALDE CHAIA - MS018533
DECISÃO
1. Trata-se de agravo interposto por ROLDÃO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, ¿a¿, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC. (...)
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados em 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, §2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,§2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido, ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) -g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do gravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, as Cortes do RS e MG:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/08/2018).
APELAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - PESSOAL - EXIGENCIA LEGAL. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida da intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao processo. Aplicação do art. 485, inciso III, e § 1º do CPC. (TJ-MG-AC: 10407140037802007 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019.

O mesmo entendimento encontra ecoa neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante julgamento do Recurso de Apelação nº 0070898-29.2015.8.14.0040 o qual cito exemplificativamente:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III,§1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa. 2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

Desta forma, como o exequente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o presente recurso, e DOU-LHE provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora